Tribunal: TJMT
Processo: 0002569-74.2018.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002569-74.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANILTON DUARTE (APELADO), JANIA MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 000.893.181-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – (ART. 155, §1º DO CP) –
1.

RECURSO DEFENSIVO

–

1.1.
ABSOLVIÇÃO

– AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL –

1.2.
ISENÇÃO DA PENA – BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPERTINÊNCIA –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS POSITIVOS – REINCIDÊNCIA

–
1.3.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – PERÍODO DE MENOR VIGILÂNCIA
–
2.

RECURSO DO MP –
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – ERRO MATERIAL – INCLUSÃO, NO CÁLCULO DA PENA, DO PERCENTUAL DE AUMENTO REFERENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–
PROCEDÊNCIA
– 3.

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.1.

Uma vez demonstrada de forma cabal, seja por meio de prova técnica consistente no extrato de monitoramento eletrônico, seja por intermédio dos depoimentos judiciais da vítima e de testemunha, a prova da autoria delitiva, não há embasamento legal para absolver o apelante por ausência de prova;

1.2.

O reconhecimento do princípio da “bagatela imprópria” permite que o julgador, mesmo diante de um fato típico, deixe de aplicar a pena, pois desnecessária; porém, a reincidência do agente elide a aplicação da referida norma principiológica, na medida em que evidencia sua contumácia delitiva e via de consequência, denota a necessidade de aplicação da pena, que, inclusive, por imposição legal deve ser mais rigorosa (agravada).

1.3.

Para a caracterização da majorante ínsita no art. 155, § 1º do CP, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, sabidamente de menor vigilância, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva os moradores da residência furtada estejam dormindo;

2.

Havendo erro aritmético no
quantum
de pena devido à falta de aplicação de 1/6 incremento reconhecido na sentença em razão da da reincidência, necessária a correção do equívoco com a consequente majoração da reprimenda na segunda fase dosimétrica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vanilton Duarte
e o
Ministério Público
interpuseram a tempo e modo recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual
o primeiro
apelante foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
1 ano, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
14 dias-multa
, pela autoria do crime de
Furto majorado
pelo repouso noturno previsto no art. 155, § 1° do CP.

Inconformado,
Vanilton
pugna a
absolvição
por falta de prova

ou pelo reconhecimento da “bagatela imprópria”, almejando, caso seja vencido nestas teses, o
afastamento da majorante
referente ao repouso noturno (Id. 102199499).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 102200452).

Já o
Parquet
busca a
correção do erro material na parte dosimétrica da sentença
em que se reconheceu a incidência da
agravante da reincidência
, porém, se deixou de elevar a reprimenda no
percentual de 1/6
citado pelo magistrado, permanecendo a pena intermediária no mesmo
quantum
da sanção basilar (Id. 102199494).

Embora intimada, a defesa deixou transcorrer
in albis
o prazo para se contrapor à pretensão ministerial (Id. 102199495).

Por sua vez, a

Procuradoria Geral opinou pelo
provimento
do apelo do
MP
e pelo
desprovimento
do recurso da defesa, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 107139462):

“Acusado condenado com o incurso nas penas do art. 155, §1º, do CP, cuja pena foi fixada em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Recurso da Acusação – Correção de erro material na dosimetria da pena – Aplicação da agravante da reincidência no cálculo – Necessidade – Pelo provimento do recurso. Recurso da Defesa – Requer a aplicação do princípio da insignificância, alegado o ínfimo valor da
res furtiva
, a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da majorante do furto durante repouso noturno – Alegações totalmente improcedentes – Impossibilidade de aplicação da insignificância – Réu reincidente específico – Absolvição por insuficiência probatória – Improcedência – Autoria suficientemente comprovada por relato da vítima e extrato de monitoramento eletrônico – Afastamento da majorante do repouso noturno – Impossibilidade – Jurisprudência consolidada do STF e STJ não exige que haja repouso literal das vítimas, mas apenas que ocorra em horário de menor vigilância – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022